Tribunal: TJBA
Processo: 8001318-20.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001318-20.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ISABEL CRISTINA OLIVEIRA JESUS

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
MARCELO PATRICIO COSTA SANTOS, JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE MACAÚBAS. PROFESSORA DO MAGISTÉRIO. CARGA HORÁRIA SUPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE AMPLIAÇÃO FORMAL DA JORNADA PARA 40H. NATUREZA TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal do magistério do Município de Macaúbas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança. A parte autora requeria o reconhecimento de direitos e vantagens remuneratórias equivalentes à jornada de 40 horas semanais, a proibição de redução de vencimentos em períodos de recesso escolar e a alteração definitiva de sua carga horária de 20 para 40 horas, com todos os reflexos funcionais e financeiros correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o exercício de carga suplementar de 20 horas semanais, em projetos e programas educacionais, implica a ampliação definitiva da jornada de trabalho de servidora pública concursada para 20 horas; estabelecer se é possível o pagamento proporcional ao piso nacional do magistério para jornada suplementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A servidora ingressou no cargo de professora com carga horária semanal de 20 horas mediante concurso público, não havendo prova de que tenha formalizado pedido de ampliação definitiva da jornada para 40 horas, tampouco de que tenha cumprido os requisitos legais para tanto, conforme art. 73 da Lei Municipal nº 612/2015.

A documentação constante nos autos comprova o exercício eventual de atividades suplementares, sem modificação do regime jurídico do vínculo funcional.

A Lei Municipal nº 734/2019 regulamenta o pagamento de carga suplementar de forma temporária e excepcional, em valor fixo (R$ 1.000,00), desvinculado da remuneração do cargo efetivo e sem gerar direito à incorporação ou reflexos.

A ampliação definitiva da jornada de 20 para 40 horas é condicionada à existência de vaga real, requerimento prévio, avaliação de desempenho e critérios objetivos definidos em lei, além de depender da conveniência da Administração, sem configurar direito subjetivo da servidora.

A jurisprudência do STF (RE 563.965-RG, Tema 41) reconhece que alterações no regime jurídico funcional dependem da discricionariedade do ente público e que não há direito adquirido à ampliação da jornada de trabalho.

A Lei Federal nº 11.738/2008 prevê a aplicação proporcional do piso nacional conforme a jornada de trabalho e a formação do professor. A equiparação ao piso de 40 horas exige o exercício efetivo e regular dessa jornada no cargo efetivo, o que não se verifica no caso.

Inexiste previsão legal para presumir incorporação tácita de jornada suplementar nem para converter exercício temporário em direito à equiparação remuneratória ou ao recebimento de gratificações reflexas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O exercício de jornada suplementar por professora com carga horária efetiva de 20 horas não implica ampliação automática ou definitiva para 40 horas semanais.

A equiparação ao piso nacional de 40 horas pressupõe a formalização e o deferimento da ampliação de jornada, com base nos critérios legais definidos pelo ente público.

A carga suplementar prestada em caráter temporário e excepcional não gera direito à incorporação remuneratória nem a reflexos funcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Municipal nº 612/2015, art. 73; Lei Municipal nº 734/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563.965-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.03.2015 (Tema 41 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8001318-20.2019.8.05.0156
, em que figura como apelante
ISABEL CRISTINA OLIVEIRA JESUS
e apelado
MUNICIPIO DE MACAÚBAS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria